Tribunal: STF
Processo: HC 238542
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Invasão de domicílio. Direito ao silêncio. Alegada nulidade das provas. Pleito de absolvição. Redimensionamento da pena. Regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wellington Luis Narciso de Freitas contra decisão monocrática do Relator do HC 853.571/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 5, fls. 56-57).



    O Paciente foi condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 5, fl. 39).



    No presente writ, o Impetrante alega a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada no Paciente e da invasão de seu domicílio. Aponta violação do direito ao silêncio no interrogatório policial. Sustenta a ausência de provas para a condenação. Argumenta exasperação indevida da pena-base ante a possibilidade de compensação da reincidência com a atenuante da confissão. Defende a fixação de regime prisional menos gravoso diante do quantum de pena aplicado. Requer o reconhecimento da nulidade das provas e, por consequência, a absolvição do Paciente. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena e pela fixação do regime semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    A presente irresignação não merece conhecimento. Da leitura do acórdão ora impugnado, vê-se que o Tribunal de origem não analisou as teses ora suscitadas, quais sejam, nulidade da busca pessoal e do ingresso no domicílio e violação do direito ao silêncio, mas somente o pedido de absolvição em razão da excludente de culpabilidade; a alegação de insuficiência probatória para a condenação; o pleito de desclassificação e as insurgências contra a dosimetria da pena. 



    Dessarte, não tendo os pleitos aqui deduzidos sido alvo de efetivo debate na origem, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de examiná-los, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente